Tribunal: TJSP
Processo: 1013116-76.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO EXECUTIVA. CONTRATO DE APRENDIZAGEM. AUSÊNCIA NO POLO PASSIVO DE ENTE PÚBLICO, AUTÁRQUICO OU FUNDACIONAL. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. Discussão quanto ao cumprimento de obrigações que decorrem do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes. Inteligência dos artigos 103 do Regimento Interno e do art. 5o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO EXECUTIVA. CONTRATO DE APRENDIZAGEM. AUSÊNCIA NO POLO PASSIVO DE ENTE PÚBLICO, AUTÁRQUICO OU FUNDACIONAL. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. Discussão quanto ao cumprimento de obrigações que decorrem do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes. Inteligência dos artigos 103 do Regimento Interno e do art. 5o item II.9 e §1o, da Resolução no 623/2013. Precedentes. Exame do mérito recursal prejudicado. Declinação da competência em razão da especificidade da matéria. Recurso não conhecido, com proposta de remessa dos autos para a redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013116-76.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes
ADVOCACIA JOSÉ MARTINS e MULTICOBRA COBRANÇA - GRUPO
MULTICOBRA, é apelado CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOÇÃO
SOCIAL DE BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013116-76.2019.8.26.0071 -Voto no
2
Voto no 18613
Apelação Cível no 1013116-76.2019.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelante(s): Advocacia José Martins e outro
Apelado(a)(s): Consórcio Intermunicipal da Promoção Social de Bauru
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Jayter Cortez Junior
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
APELAÇÃO
CÍVEL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
AÇÃO
EXECUTIVA.
CONTRATO DE APRENDIZAGEM. AUSÊNCIA NO POLO
PASSIVO DE ENTE PÚBLICO, AUTÁRQUICO OU
FUNDACIONAL.
COMPETÊNCIA
DA
SEÇÃO
DE
DIREITO PRIVADO. Discussão quanto ao cumprimento de
obrigações que decorrem do contrato de prestação de
serviços celebrado entre as partes. Inteligência dos artigos
103 do Regimento Interno e do art. 5o item II.9 e §1o, da
Resolução no 623/2013. Precedentes. Exame do mérito
recursal prejudicado. Declinação da competência em razão
da especificidade da matéria. Recurso não conhecido, com
proposta de remessa dos autos para a redistribuição.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos dos
embargos à execução opostos por Advocacia José Martins e Multicobra
Cobrança Ltda. em face de Consórcio Intermunicipal da Promoção Social de
Bauru. Na sentença de fls. 141/143, foi julgado improcedente o pedido da
parte autora, objetivando a declaração de que a execução é inepta, tendo em
vista que as executadas são pessoas jurídicas distintas e não há
responsabilidade solidária, de sorte que necessárias execuções distintas e
memórias de cálculos individualizados. A parte vencida foi condenada ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013116-76.2019.8.26.0071 -Voto no
3
Inconformado, o apelante postulou a reforma da r.
sentença, aos seguintes argumentos: a) concessão dos benefícios da justiça
gratuita; b) no mérito ambas as apelantes têm atividades e quadro societários
diferente, logo, cada empresa apelante detém de personalidade jurídica
própria; c) julgamento extra petita quanto a suposta existência de Grupo
Econômico por parte das apeladas; d) revogação da concessão dos benefícios
da justiça gratuita concedida ao apelada (fls. 147/154).
O recurso não foi respondido (fls. 202).
É o relatório.
Cuida-se de embargos à execução opostos por
Advocacia José Martins e Multicobra Cobrança Ltda. em face de Consórcio
Intermunicipal da Promoção Social de Bauru.
Inicialmente, observa-se que a competência para julgar o
recurso não é desta Seção de Direito Público, porque, na sentença de fls.
141/143, o MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Bauru apreciou questão
afeta à relação jurídica de direito material entre pessoa jurídica de direito
privado e organização não governamental.
Dessa forma, constata-se que a ação de execução de
contrato firmado entre as partes de aprendizagem envolve somente interesse
do autor em face de rés particulares.
Assim, a competência para o julgamento do recurso é da
Seção de Direito Privado.
Consoante anuncia o artigo 103 do Regimento Interno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013116-76.2019.8.26.0071 -Voto no
4
desta Corte, “a competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos
termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o
réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la”.
Para regulamentar o Regimento Interno, a Resolução no
623/2013 deste Tribunal de Justiça estabelece o seguinte, a respeito da
competência para julgamento da matéria debatida nos autos:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito)
Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três)
Subseções, assim distribuídas:
§ 1o. Serão da competência preferencial e comum às
Subseções Segunda e Terceira, composta pelas 11a a 38a Câmaras, as ações
relativas à locação ou prestação de serviços, regidas pelo Direito Privado,
inclusive as que envolvam obrigações irradiadas de contratos de prestação de
serviços escolares e de fornecimento de água, gás, energia elétrica e telefonia.
II.9
-
Ações
civis
públicas,
monitórias
e
de
responsabilidade civil contratual e extracontratual relacionadas com as
matérias de competência da própria Subseção;”
Portanto, a competência para julgar a presente medida
recursal é da Colenda Seção de Direito Privado, nos exatos termos do art. 5o, §
1o, item II.9, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça, retro
transcrito.
Nesse sentido, em casos similares já se pronunciou este
E. Tribunal de Justiça:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS CELEBRADO ENTRE PARTICULARES

Discussão quanto ao cumprimento de obrigações que decorrem do contrato de
prestação de serviços celebrado entre as partes A Resolução no 623/2013

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013116-76.2019.8.26.0071 -Voto no
5
conferiu às Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 38a
Câmaras, a competência para julgamento das ações relativas à locação ou à
prestação de serviços, regidas pelo Direito Privado, inclusive as que
envolvam obrigações irradiadas de contratos de prestação de serviços
escolares Conflito procedente, competente a 11a Câmara de Direito Privado
para conhecer e julgar o recurso.” (TJSP; Conflito de competência cível
0027421-67.2020.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino; Órgão Julgador:
Órgão Especial; Foro de Fernandópolis - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/09/2020; Data de Registro: 10/09/2020).
RECURSO
DE
APELAÇÃO
AÇÃO
DE
RITO
ORDINÁRIO - CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA CELEBRADO
ENTRE AS PARTES LITIGANTES PRETENSÃO DE CONTINUIDADE -
AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DE ENTE PÚBLICO NA RELAÇÃO DE
DIREITO MATERIAL INTERESSE PRIVADO - COMPETÊNCIA RECURSAL.
1. A matéria controvertida não está inserida no âmbito de competência do
Direito Público, de acordo com o art. 3o, I, I.1, da Resolução No 623/13, da E.
Presidência deste E. Tribunal de Justiça. 2. Pretensão à continuidade no
cumprimento de contrato de previdência privada celebrando entre as partes
litigantes. 3. Matéria previdenciária discutida nos autos, restrita ao âmbito do
direito privado. 4. Questão controvertida que não envolve serviço público, ou
ato administrativo e nem questiona a atuação Estatal. 5. Recurso não
conhecido, com determinação de redistribuição dos autos à C. Câmara
competente, compreendida entre a 1a e 10a, que compõem a C. Seção de
Direito Privado I, deste Egrégio TJSP (TJSP; Apelação Cível 0109924-
93.2007.8.26.0003; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara
de Direito Público; Foro Regional III - Jabaquara - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/03/2014; Data de Registro: 31/03/2014).
COMPETÊNCIA. Lide estabelecida exclusivamente
entre pessoa jurídica de direito privado e pessoa física. Ausência de
autoridade ou ente públicos. Não se questiona a validade nem a eficácia de
ato ou contrato típico do Direito Administrativo, implicações do Direito
Tributário ou tema correlato à competência das Câmaras de Direito Público.
Determinada a remessa dos autos à Colenda Seção de Direito Privado (TJSP;
Agravo de Instrumento 0016204-08.2012.8.26.0000; Relator (a): Fermino
Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro
Regional V - São Miguel Paulista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/03/2012; Data de Registro: 09/04/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013116-76.2019.8.26.0071 -Voto no
6
Diante do exposto, não se conhece do recurso de
apelação e determina-se a remessa dos autos para redistribuição a uma das
Câmaras da Seção de Direito Privado, com as homenagens de estilo,
prejudicado o exame do mérito recursal.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator